Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002725-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARIANNA CARVALHO ROCHA - CPF: 732.371.751-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (AGRAVADO), ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.984.883/0001-99 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES - CPF: 327.802.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES PIRES - CPF: 090.642.506-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS A LEI N. 14.230/2021. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para revogação de medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da antecipação da tutela recursal diante das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa, aplicadas a uma decisão de indisponibilidade de bens decretada em 2021.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno interposto não trouxe elementos novos capazes de modificar os fundamentos da decisão monocrática que negou a antecipação de tutela recursal.

4. A mera discordância do recorrente com a conclusão adotada, sem apresentar novas provas ou argumentos substanciais, não justifica a revisão da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992, art. 16, § 3o; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1199; STJ, REsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Consta dos autos que a parte recorrente
ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade n. 1002926-44.2020.8.11.0004 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
, indeferiu o pedido de revogação da medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos.

A parte agravante sustenta que, com o advento da Lei n.o 14.230/2021, imediatamente aplicável às ações em curso, resta evidente a probabilidade do direito, uma vez que a indisponibilidade de bens somente pode ser decretada quando comprovado, de forma inequívoca, o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Argumenta também, que em processo análogo (agravo de instrumento n. 1002719-18.2024.8.11.0000), a Desa. Helena Maria concedeu
“o efeito suspensivo em caso idêntico ao presente, decidido de forma reversa a este caso”
.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia, por meio do presente recurso, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, suspensa a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 203558189.

Contrarrazões no Id. 212177184, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteado.

Consta dos autos que a recorrente
ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade n. 1002926-44.2020.8.11.0004 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
, indeferiu o pedido de revogação da medida de indisponibilidade de bens decretada nos autos.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que não concedeu a antecipação de tutela recursal.

Na decisão proferida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“(...) 2. Indisponibilidade de bens:

A requerida Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda pugna pela liberação dos seus bens indisponibilizados cautelarmente.

Alega, resumo, que, com a alteração da Lei 8.429/92 pela Lei 14.230/2021, carece do requisito “demonstração de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo” (art. 16, §3o, L. 8.429/92), aplicando efeito retroativo à norma, já que, quando da análise do pedido cautelar, entendia-se por presumido o risco de dano ao resultado útil do processo.

A requerida traz como fundamento, também, decisão proferida por este Juízo que entendeu por revogar, diante da alteração legislativa, a indisponibilidade de bens decretada.

Ocorre que, após a prolação da “decisão paradigma”, o Superior Tribunal de Justiça, em 1/6/2023, assentou o entendimento que a alteração legislativa não retroage para alcançar a decisão que cumpriu os requisitos da lei vigente, adstringindo-se, a retroatividade, apenas aos atos de improbidade culposos não transitados em julgados, não infringindo o entendimento fixado no tema 1199 do STF, eis a ementa:

(...)

Desse modo,
acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas a alteração legislativa não tem o condão de revogar automaticamente a medida cautelar decretada que é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a medida será validade enquanto perdurar a situação que deu origem a ela se mantiver.

Nesses termos o pedido de desbloqueio dos bens merece ser indeferido.”
(
sic
Id. 138296799 – autos principais) (g. n.)

Na decisão monocrática agravada, proferida pelo relator do presente recurso, restou consignado o seguinte:

“(...) A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.

Da análise dos autos eletrônicos, entendo que, a princípio, a probabilidade de o Recurso ser provido foi demonstrada. Contudo,
em vista de a medida de indisponibilidade de bens ter sido deferida no ano de 2021 e não haver provas contundentes de ocorrer ao Agravante risco grave ou de difícil reparação, até o julgamento do mérito pelo Colegiado, a antecipação da tutela recursal não deve ser concedida.

Ademais,
penso ser relevante a manifestação do Recorrido e da Procuradoria-Geral de Justiça, quanto às alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, na LIA.

Nesse contexto, em vista de o Recorrente não ter preenchido todos os requisitos legais exigidos, a não concessão da tutela recursal é medida que se impõe.

Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.” (g. n.)

Diante de tais premissas, não obstante as alegações da parte agravante, os argumentos não possuem força suficiente para modificar a conclusão alcançada na decisão monocrática, que corretamente indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Como restou consignado na decisão monocrática, embora tenham ocorrido alterações na legislação de improbidade com o advento da Lei n. 14.230/2021, infere-se que a medida de indisponibilidade de bens foi deferida em 2021 e não há provas contundentes de que a parte agravante esteja sujeita a risco grave ou de difícil reparação até o julgamento do mérito pelo colegiado, de modo que a antecipação da tutela recursal não deve ser concedida.

Logo, ausente o perigo da demora, a insurgência recursal não comporta provimento neste momento, inexistindo óbice a uma análise mais aprofundada da questão no julgamento do mérito recursal.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024